Tribunal: STF
Processo: HC 216691
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial 1.989.504/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de pronúncia, nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA RESSOBRANDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA - PRONÚNCIA SUBSISTÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - JUÍZO DE CERTEZA ANTECIPADO - NÃO OCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO VERIFICADA A DEMANDAR FUNDAMENTAÇÃO PORMENORIZADA - PREJUÍZO À DEFESA NÃO EVIDENCIADO - QUALIFICADORAS - PLAUSIBILIDADE À LUZ DO QUADRO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - LESÃO CORPORAL SIMPLES E VIAS DE FATO - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E CRIMES QUE NÃO ATENTAM CONTRA A VIDA – CONEXÃO – OCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA PREVALENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 78, I, E 492, §1º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRECEDENTE DO C. STJ. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria" (HC 626.173/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021). 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: é vedado ao magistrado se debruçar na análise da prova, pois de acordo com o entendimento deste STF, a sentença de pronúncia deve se limitar a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a Júri e não como foi feito no caso que está sendo submetido a apreciação deste STF. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a negativa de vigência do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal e, como consequência lógica, seja decretada a nulidade da sentença de pronúncia em razão do nítido e caracterizado excesso de linguagem, bem como seja determinado que outra seja proferida, nos termos da legislação processual penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual rechaçou a alegada nulidade da pronúncia, por suposto excesso de linguagem, sob o fundamento de que a decisão se limitou a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. 



    Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada: 



    Infundada a preliminar suscitada, não se havendo falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória na decisão de pronúncia, com violação ao artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    A complexidade do caso concreto demandou análise acurada e fundamentação pormenorizada do magistrado ao acolher ou afastar cada pleito das partes, sob pena de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. 



    Inúmeras as testemunhas e fartos os elementos de prova coligidos aos autos, a revelarem as peculiaridades do caso concreto, não havia como não se debruçar, o douto sentenciante, sobre a prova amealhada aos autos, o que não se pode traduzir em ingresso no contexto probatório e antecipação de julgamento. 



    Ao analisar fundamentadamente cada tese esposada pela Defesa, abriu-se caminho à interposição do presente recurso, passando ao largo eventual prejuízo a resultar na nulidade da decisão. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Como afirmei quando do julgamento monocrático, não vislumbro o suposto excesso de linguagem. Consoante a jurisprudência deste STJ, não há nulidade na decisão de pronúncia que apenas relata os indícios que embasaram sua convicção, como forma de fundamentar a submissão do réu a julgamento pelo tribunal do júri. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: […]



    Foi exatamente essa a postura adotada pelas instâncias ordinárias no presente caso. O acórdão recorrido e a decisão de primeira instância se encontram bem fundamentados, e as referência aos elementos de prova produzidos nos autos se destinaram a demonstrar que não era possível, naquele momento, acolher as teses propostas pelas defesas (dentre elas, a absolvição sumária). 



    Realmente, não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o paciente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 



    Nesse sentido, conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” (HC 96737, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 203626 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021; HC 182281 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente